Tribunal: STF
Processo: ARE 1554387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PROFESSORA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 275/2015. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E MENSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LC RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJGO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME:



    1. Agravo interno em face da decisão monocrática proferida no evento 29 que negou provimento ao recurso da parte ré.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    2. O agravante propôs o presente recurso (evento 32) arguindo a impossibilidade de julgamento monocrático e suspensão do processo pelo IRDR n. 5407420.40. No mérito, aduz ser indevido o pagamento do adicional de horas extras em razão da alteração promovida no art. 13, §1º, da LC nº 91/2000, pela Lei Complementar nº 275/2015. Contrarrazões apresentadas no evento 36.



    III – RAZÕES DE DECIDIR:



    3. O agravo interno é cabível em face das decisões monocráticas proferidas pelo relator para apreciação destas perante o órgão colegiado, na forma do artigo 1.021, caput, Código de Processo Civil e artigo 158, §3º, “a” e “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Cabe ao juiz relator proceder o julgamento monocrático quando a impugnação específica recursal recair sobre súmula ou acórdão proferido em recurso de matéria repetitiva, nos termos do artigo 932, IV, “a” do Código de Processo Civil, sobre o qual amparou-se esta relatora ao realizar o julgamento monocrático.



    4. Prosseguindo, não há que se falar em suspensão do feito pelo protocolo do IRDR informado pelo agravante, eis que no bojo do referido processo não há nenhuma determinação de suspensão. Pressentes os requisitos de admissibilidade do recurso interposto, submeto-o ao julgamento colegiado.



    5. O artigo 39, §3º, combinado com o artigo 7º, XVI, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, senão vejamos: “Art. 39 (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Art. 7º (…) XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.” Ademais, a Carta Magna estabelece no inciso XIII do art. 7º, in verbis: “ Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: ...XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;”. Assim, o direito ao adicional pelas horas extraordinárias, superior, no mínimo, em 50% em relação à hora do serviço regular é um direito constitucional dos servidores públicos.



    6. No âmbito municipal, o estatuto dos servidores do magistério público do município de Goiânia originalmente limitava a jornada de trabalho dos professores a no mínimo 20 e no máximo 40 horas-aulas semanais, conforme estipulado no artigo 13 §1º, mas a Lei Complementar nº 275/2015 alterou o limite máximo para 60 horas-aulas semanais a partir da respectiva vigência (26.05.2015).



    7. Ocorre que recentemente o artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275, de 26 de maio de 2015, que alterou o artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº 091/2000, do Município de Goiânia, foi objeto da arguição de inconstitucionalidade em apelação cível nº 5324917-42.2020.8.09.0051 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sessão realizada em 13/12/2023, o qual, por unanimidade de votos de seus membros, declararam a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, por infringência ao artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal, vejamos:



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 275, DE 26 DE MAIO DE 2015, QUE ALTEROU O ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 091/2000. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA MÁXIMA PARA PROFESSOR. 60 HORAS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA, POR AFRONTA AO INCISO XIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 2º da Lei Municipal Complementar nº 275/2015, alterou o artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº 091/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, elevando a jornada de trabalho do magistério para até 60 (sessenta) horas semanais de acordo com o interesse do município. 2. Ao fixar jornada de trabalho de até 60 (sessenta) horas para os professores, a Lei Complementar Municipal nº 275/2015 viola o disposto no artigo 7º, XIII da Constituição Federal e, de consequência, bula outro direito social dos trabalhadores, assegurado pela inciso XVI do artigo 7º, que é a remuneração do serviço extraordinário superior, ou seja, o que exceder a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, no mínimo em cinquenta por cento à do normal. 3. Portanto, é flagrante a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275, de 26 de maio de 2015, que alterou o artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº091/2000, do Município de Goiânia, por infringência ao artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E ACOLHIDA (TJGO, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível nº 5324917- 42.2020.8.09.0051, Órgão Especial, Rel. Des. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, julgado em 13/12/2023, DJe de 31/01/2024).



    8. Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo normativo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, alegado pelo agravante como óbice ao direito da autora, ora agravada, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV – DISPOSITIVO:



    9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    10. Sem custas e honorários advocatícios. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe fixar honorários em razão do desprovimento de agravo interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal (AgInt no AREsp: 1570399 SP 2019/0251111-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).



    11. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente